Tribunal: STF
Processo: ARE 786890
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Não ocorrência. Súmula nº 283/STF.



    1. É competente o relator da causa (art. 544, § 4º, I, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para “não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada”.



    2. A jurisprudência de ambas as Turmas do Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie, a Súmula nº 283 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.